Tribunal: CARF
Processo: 10880.973022/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.973022/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.228 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
ANIXTER DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 05403.12719.280611.1.3.04-6040, em 28.06.2011, e-fls. 02-
07, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) , código 6773, no valor de R$66.006,72 do período de apuração de dezembro do
ano-calendário de 2008, recolhido em 30.01.2009.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 08-11:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 66.006,72.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973022/2012-28
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973022/2012-28

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/JFA/MG no 09-066.057, de 14.03.2018, e-fls. 226-229:
RECOLHIMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO.
É da manifestante a obrigação de comprovar o recolhimento a maior que gerou
pedido de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 25.07.2018, e-fl. 234, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 24.08.2018, e-fls. 236-244, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
IV) DAS RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO
IV.a) DO CÁLCULO POR ESTIMATIVA
Pela documentação acostada aos autos, fica evidente que no exercício de 2008
não houve apuração de lucro, mas sim de prejuízo. A própria DIPJ trazida deixa claro
na Ficha 38 (fl. 174) que foi apurado um prejuízo líquido no ano de R$ 9.887.881,37.
Como já mencionado em sede de manifestação de inconformidade, de acordo
com seus atos constitutivos e por determinação de sua controladora, sediada nos
Estados Unidos da América, a recorrente tem a obrigatoriedade de entregar um
relatório gerencial tributário ao mês de dezembro de cada ano, sendo que com base
nisso foi realizado cálculo de eventual tributo a pagar por estimativa.
O fato é que, com base na estimativa realizada, a recorrente procedeu ao
recolhimento no montante de R$66.006,72, a título de CSLL (fls. 204) a fim de que
não viesse a sofrer a incidência de juros, multa, ou eventualmente uma autuação pela
autoridade competente no futuro, porém quando da apuração efetiva dos valores,
constatou-se que nada havia a ser pago, dada a inexistência de lucro líquido tributável.
Assim, no que se refere ao valor apontado de R$169.980,203 (fl.190), este fora
apurado por estimativa, tendo sido infirmado posteriormente pelos resultados efetivos.
A estimativa apresentada realizou-se por meio de balanço ou balancete de suspensão
ou redução, como já se sustentou anteriormente.
Desse modo, a realização do referido pagamento à título de CSLL mostra-se
equivocado, haja vista que não houve lucro líquido a ser apurado ao final do exercício,
restando inequívoco o direito à compensação.
Assim, ao pronunciar-se o v. acórdão acerca da não comprovação do pagamento
excedente, equivoca-se a d. autoridade julgadora. Isto porque, se não há lucro líquido
tributável e foi recolhido valor a título de CSLL, é de rigor o reconhecimento do
indébito nos termos do que dispõe o artigo 165 do CTN: [...].
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973022/2012-28

Mais uma vez, cumpre esclarecer que não se trata de mero excesso de
recolhimento, e sim, de valor que foi pago erroneamente, isto é, que não deveria ter
sido feito, fato este que está devidamente comprovado nos autos, conforme se verifica
dos documentos que acompanharam a manifestação de inconformidade.
Nesse sentido, não só a autora acostou aos autos a DIPJ, a qual comprova que
foi realizado o pagamento inadequado a título de ajuste para o ano calendário 2008,
como também carreou toda a sua escrituração contábil através do Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED), relação das fontes pagadoras e as respectivas retenções,
bem como o balanço patrimonial autenticado.
Portanto, tendo sido demonstrado que não foi apurado débitos a pagar a título
de CSLL para o exercício em comento, a autora faz jus à homologação de todas as
compensações efetuadas e informadas através do PER/DCOMP.
IV.b.) DA RETIFICAÇÃO DA DCTF
Como mencionado, no momento em que efetuou o pedido de compensação, a
recorrente havia realizado apuração estimada, porém, após ter realizado a conferência,
deixou de retificar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
antes da análise das compensações efetuadas, motivo que acarretou a não
homologação das compensações efetuadas.
Todavia, após realizar a verificação, a autora corrigiu a inconsistência através
da devida retificação processada e carreada aos autos (fls. 212 a 222). Observa-se
dessa documentação que foram apresentadas as informações referentes aos seguintes
tributos: IRRF (códigos 0422, 0561, 1708, e 8045); IPI (código 5123); PIS/PASEP
(código 5434); COFINS (código 5442), CIDE (código 8741) e CSRF (código 5952).
Por óbvio, não foi apresentada nenhuma informação referente à CSLL porque,
após a apuração correta realizada pela recorrente, foi possível constatar que, na
verdade, não havia qualquer valor referente a este tributo a ser pago, justamente
porque não houve lucro, e sim, prejuízos. Desse modo, não havia nenhum débito a
pagar, aliás, ao contrário, pois existe, na verdade, saldo negativo a ser compensado nos
exercícios subsequentes.
Portanto, há de ser levada em consideração a retificação elaborada e acostada
aos autos.
Desse modo, que não merece prevalecer a constatação feita no sentido de que a
recorrente não faz prova do recolhimento a maior.
Mostra-se claro e evidente que a recorrente cumpriu todos os requisitos
determinados pela legislação vigente, uma vez que: i) comprovou ter realizado
pagamento indevido, ii) utilizou-se da ferramenta adequada para formular o pedido de
compensação; iii) bem como carreou aos autos todos os documentos hábeis a
comprovar a apuração do prejuízo, bem como a composição do direito creditório
postulado. Deflui disso, portanto, que merece reforma o v. acordão.
No que concerne ao pedido conclui que:
V – DO PEDIDO
Conclui-se pela análise das razões acima que restou demonstrada a incorreção
do despacho decisório, bem como a sua ratificação pelo v. acórdão, ora recorrido.
Ficou documentalmente comprovado que foi apurado prejuízo no exercício, de modo
que o pagamento realizado a título de CSLL configura pagamento indevido,
justificando-se o pedido de compensação formulado.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973022/2012-28

Assim sendo, requer V.Exa., reconhecendo a veracidade das razões defendidas
pela recorrente, se digne de ADMITIR, PROCESSAR E AO FINAL JULGAR o
presente Recurso Voluntário, para ao final PROVÊ-LO, a fim de que seja reconhecido
o pagamento indevido de CSLL proveniente ao exercício do ano de 2008, com a
consequente determinação de homologação integral do pedido de compensação
representado pelo PER/DCOMP no 05403.12719.280611.1.3.04-6040.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973022/2012-28

favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
O enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
assim dispõe:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do
erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Sobre as divergências identificadas no recurso voluntário que foram objeto de
DCTF retificadora tem-se que a Recorrente não apresenta o imprescindível acervo fático-
probatório de suas alegações. A Demonstração do Resultado do Exercício tão somente, e-fls.
188-194, não evidencia de forma inequívoca o direito creditório pleiteado. Todos os documentos
constantes nos autos foram regularmente examinados com minudência, conforme a legislação de
regência da matéria. Incumbe à Recorrente o ônus da prova no que diz respeito à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de a Fazenda Pública em relação ao não
reconhecimento da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do Código
Tributário Nacional). A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Revisão de Ofício
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973022/2012-28

A Recorrente apresenta argumentos pertinentes sobre a revisão de ofício dos
débitos confessados em Per/DComp.
Sobre a avaliação de possíveis incongruências atinentes dos débitos tributários
definitivamente constituídos (Recurso Especial Repetitivo STJ no 1101728/SP), o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão, retificação e cancelamento de ofício, cuja competência é da autoridade
administrativa preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN). A
competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de compensação é
definida pelo crédito alegado (§ 1o do art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Inexiste prazo para que a autoridade administrativa reveja ou retifique de ofício o
autolançamento mediante declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-lo
total ou parcialmente de crédito tributário não extinto (Parecer COSIT no 38, de 12 de setembro
de 2003).
A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada, já que
a revisão de ofício, a exigência e a respectiva suspensão da exigibilidade dos débitos tributários
confessados em Per/DComp cabe à Unidade de Origem.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 285
DF CARF MF
Original